Tribunal: TJSP
Processo: 2216020-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso julgado por esta E 23a Câmara de Direito Privado, de relatoria do des. Marcos Gozzo que, à época, deu provimento a irresignação manifestada pelo banco agravante, entendendo pela inadequação da via eleita quanto à propositura da "ação de produção antecipada de provas" pelo agravado – Interposição pela parte contrária de Agravo em Recurso especial, dando-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso julgado por esta E 23a Câmara de Direito Privado, de relatoria do des. Marcos Gozzo que, à época, deu provimento a irresignação manifestada pelo banco agravante, entendendo pela inadequação da via eleita quanto à propositura da "ação de produção antecipada de provas" pelo agravado – Interposição pela parte contrária de Agravo em Recurso especial, dando-se provimento ao recurso a fim de que o v. acórdão proferido por este E. TJSP fosse adequado ao entendimento do C. STJ – Decisão da Corte Superior que considerou viável a pretensão deduzida pelo ora agravado, objetivando o levantamento de documentos a respeito da operação de câmbio realizada para posterior análise quanto à viabilidade de ação condenatória, ou até mesmo formulação de possível acordo com o banco – Adequação quanto à orientação, tal como determinada pelo C. STJ que se impõe, com reconhecimento do interesse de agir para a propositura da presente demanda – Decisão de primeiro grau que deve, portanto, ser mantida por seus jurídicos fundamentos, observando-se que eventual falta/falha na exibição dos documentos terá repercussão apenas no quadro probatório de eventual ação principal – Recurso improvido, com observação.